Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. É imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica da pessoa jurídica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso concreto, verifica-se que, segundo a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS, atinente ao ano de 2020, foram pagos rendimentos tributáveis ao sócio da pessoa jurídica no valor de R$72.972,00 (setenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais), além de tributos na quantia de R$6.802,18 (seis mil oitocentos e dois reais e dezoito centavos), o que não coaduna com a alegada situação de hipossuficiência financeira.
4. Não comprovada a situação de incapacidade financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.